Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-03.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. BACHARELADO EM FÍSICA COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL AMPLIATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada em processo seletivo, voltado ao provimento de vagas para Professor Substituto Temporário na área de Matemática.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida nos autos. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O agravante aduz ter sido aprovado em processo seletivo simplificado para Professor Substituto de Matemática (Edital no 36/2025 – SEE/DF) e impedido de tomar posse sob o argumento de que sua formação em bacharelado em Física com complementação pedagógica em Matemática não atenderia ao requisito de licenciatura previsto no edital.

4. A controvérsia cinge-se a verificar se o agravante, aprovado em processo seletivo simplificado para contratação temporária de Professor Substituto na área de Matemática, preenche os requisitos de escolaridade previstos no Edital no 36/2025 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, especificamente quanto à possibilidade de equiparação do bacharelado em Física acrescido de curso de Formação Pedagógica (R2) à licenciatura exigida no instrumento convocatório.

5. No caso concreto, o agravante apresentou diploma de bacharelado em Física, acompanhado de curso de Formação Pedagógica em Matemática. Todavia, conforme consignado pela Administração e devidamente comprovado nos autos, tal formação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Anexo II do Edital no 36/2025, que não contempla o bacharelado em Física como graduação apta à contratação para a área de Matemática, ainda que acrescida de formação pedagógica.

6. As informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal evidenciam que o edital está em consonância com a Portaria no 805/2024, Portaria Conjunta no 40/2025 e as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pela Resolução CNE/CP no 4/2024). Tais normas distinguem o curso de licenciatura plena, consistente em graduação autônoma e originária, com carga horária mínima de 3.200 horas, do curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados, que possui natureza complementar, carga horária reduzida (mínimo de 1.600 horas) e destina-se ao exercício da docência na área em que já detêm formação de base. Assim, em razão da distinção estrutural, incabível a equiparação entre licenciatura plena e curso de Formação Pedagógica.

7. Diante do princípio da vinculação ao edital, a Administração e os candidatos ficam estritamente vinculados às regras do instrumento convocatório. Ao Poder Judiciário é vedado ampliar, por interpretação extensiva ou analógica, os requisitos de escolaridade previamente fixados, sob pena de indevida ingerência na esfera de discricionariedade técnica da Administração e de quebra da igualdade entre os concorrentes.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

9. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.